Tribunal: CARF
Processo: 10540.721482/2013-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que seu pagamento seja comprovado mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos podem ser deduzidas as despesas médicas do contribuinte, de seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente, desde que devidamente comprovadas através de documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.721482/2013-12
ACÓRDÃO
2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAULO MAURICIO LOPES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão
alimentícia paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, desde que seu pagamento seja comprovado
mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos podem ser deduzidas as despesas médicas
do contribuinte, de seus dependentes e de seus alimentandos realizadas
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, desde que devidamente comprovadas através de
documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO
DO
PRÓPRIO
CONTRIBUINTE.
IDENTIFICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados,
no
ano-calendário,
a
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem
como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais
pagamentos são restritos aos tratamentos médicos do próprio contribuinte
ou de seus dependentes, nos termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no
9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado
ter sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do
beneficiário do serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
2
contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidades.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a glosa de valores relacionados a dedução de
pensão alimentícia no valor de R$ 7.730,86 (sete mil setecentos e trinta reais e oitenta e seis
centavos) e de despesas médicas no importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de Notificação de Lançamento de fls. 04/11 lavrada em
nome do sujeito passivo em epígrafe decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Ajuste Anual Retificadora do exercício 2012 onde se constatou:
 Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi de R$ 1.273,72.
 Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública de
R$ 14.128,76.
 Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 5.630,36;
Após a revisão, foi apurado o imposto suplementar de R$ 4.154,96 em detrimento
do imposto a restituir declarado de R$ 1.629,07.
Cientificado do lançamento o interessado ingressou com impugnação parcial - fls.
02/03 - ratificando a pensão alimentícia declarada conforme valores por ele discriminados e a
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
3
despesa médica própria de R$ 981,15. Concorda expressamente com a dedução indevida de
previdência privada e Fapi. Indica a juntada dos documentos comprobatórios de suas alegações.
Acórdão da DRJ entendeu pela manutenção do lançamento relativo aos valores
pagos a título de pensão alimentícia por entender que se tratava de mera liberalidade, o que não
justificaria a dedução e quanto a despesa médica própria foi mantida a glosa por não ter sido
expressamente indicado o beneficiário. Abaixo a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual do contribuinte a pensão alimentícia
paga em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que seu
pagamento seja comprovado mediante documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na declaração de rendimentos podem ser deduzidas as despesas médicas do contribuinte, de seus
dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou
de acordo homologado judicialmente, desde que devidamente comprovadas através de
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não impugnada.
Às fls. 83/146 é interposto recurso voluntário no qual todas as alegações constantes
na impugnação são repisadas. São apresentados novos documentos, mas relativos ao exercício de
2013, portanto imprestáveis para a análise dos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
4
Os valores objeto do recurso voluntário são:
 R$ 981,15 – despesas próprias na qual não constou expressamente o
beneficiário;
 R$ 14.128,76 – despesas consideradas imprestáveis para fins de dedução dos
valores pagos a título de pensão alimentícia;
Pela leitura de trecho abaixo colacionado do acórdão me parece que os valores
relativos às deduções de pagamentos realizados a título de pensão alimentícia não foram
considerados por estar, inicialmente, o acordo de separação ilegível. Nesse cenário os autos
deveriam ter sido saneados para que o julgador pudesse ter acesso a todos os meios de prova que
foram apresentados pelo contribuinte desde a fase de fiscalização, como deixa claro o dossiê fiscal
de fls. 38/57. Abaixo as razões de decidir da DRJ:
“Ocorre, contudo, que o documento juntado à defesa (fls. 12/14), que encontra-se ilegível mas
resta claro tratar-se do mesmo apresentado à fiscalização em atendimento ao Termo de Intimação
(fls. 50/52), consiste em um pedido de separação consensual de 1996 cuja homologação judicial não
pode ser extraída dos autos. Como já exposto neste voto, o valor pago pelo contribuinte à título de
pensão alimentícia somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, nos termos do art. 78 do RIR/99, o que não
pode ser constatado no caso em exame. Não obstante, mesmo diante de tal constatação, não cabe a
esta instância julgadora alterar os valores já acatados pela autoridade fiscal, devendo ser mantida
apenas a dedução indevida apurada no lançamento.
Cabe mencionar que, mesmo que homologado judicialmente, esse acordo de separação não seria
suficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, se os valores pagos pelo contribuinte para seus
filhos ainda estavam amparados por decisão judicial ou acordo homologado judicialmente no ano
calendário objeto do lançamento ou se já consistiam em valores pagos por liberalidade, haja vista a
maioridade atingida pelos alimentandos. Para essa finalidade, caberia ao interessado trazer à sua
defesa elementos de prova que confirmassem a obrigatoriedade do pagamento de pensão
alimentícia aos seus filhos por determinação judicial no ano calendário 2011 e não apenas o acordo
firmado em 1996.”
Tanto em resposta à fiscalização, quanto em sua impugnação e em seu recurso
voluntário o contribuinte esclarece quais foram os valores deduzidos a título de despesas pagas
em razão de determinação judicial de natureza alimentícia, sendo as seguintes:
 R$19.331,32 – valor pago a título de pensão alimentícia – informe de
rendimentos exercício 2012;
 R$ 1.585,29 – valor pago a título de pensão alimentícia incidente sobre o 13o
salário – informe de rendimentos exercício 2012;
 R$ 8.680,00 relativo a despesas com educação de um de seus filhos –
exatamente como consta no acordo de separação homologado em Juízo;
 R$ 2.362,76 referente a despesas médicas com seu outro filho – exatamente
como consta no acordo de separação homologado em Juízo;
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
5
 R$ 6.870,82 – relativo ao pagamento de financiamento de imóvel que na
separação ficou com sua ex-esposa – obrigação cumprida exatamente como
consta no acordo de separação homologado em Juízo;
 R$ 7.730,86 – valor descontado em folha de sua rescisão de contrato de
trabalho a título de pensão alimentícia – exatamente como consta no acordo
de separação homologado em Juízo;
O lançamento reconheceu as quatro primeiras despesas como passíveis de
dedução, tendo glosado o valor referente às duas últimas.
Ocorre que dentre os documentos juntados pelo contribuinte consta o termo de
acordo de separação homologado em Juízo que versa sobre as obrigações a serem cumpridas pelo
recorrente.
É ver a partir de fls. 93 que dentre os bens do casal havia o imóvel residencial
descrito no item A do acordo que estava sendo financiado pela Caixa Econômica Federal. No
acordo foi estabelecido que o Recorrente assumiu o pagamento das parcelas remanescentes de
tal financiamento até a sua quitação, momento em que ele seria transferido para a sua ex-esposa
às suas expensas.
O valor pago pelo Recorrente no importe de R$ 6.870,82 é referente ao pagamento
de financiamento do mencionado imóvel. Ou seja, o pagamento aconteceu nos exatos termos da
obrigação assumida no acordo de separação homologado em Juízo, entretanto, nos termos do Art.
72 do Decreto 9.580 de 22/11/2018 temos a seguinte regulamentação:
Art. 72. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto sobre a renda,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia observadas as normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733
da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art.
4o, caput , inciso II ).
§ 1o A partir do mês em que for efetuado o pagamento, é vedada a dedução relativa ao mesmo
beneficiário do valor correspondente ao dependente.
§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado como dedução, no próprio mês de seu pagamento,
poderá ser deduzido no mês subsequente.
§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte pagadora,
quando esta não for responsável pelo desconto.
§ 4o Não se caracterizam como pensão alimentícia nem são dedutíveis da base de cálculo mensal
as importâncias pagas a título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, ainda que
realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 4o e art. 8o, § 3o ).
§ 5o As despesas a que se refere o § 4o poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação
da base de cálculo do imposto sobre a renda na declaração de ajuste anual, a título de despesa
médica ou de despesa com educação, de acordo com o disposto nos art. 73 e art. 74 , desde que
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
6
realizadas pelo alimentante em decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil ( Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o ).
O que se infere da legislação é que a regra geral é que a pensão alimentícia deve ser
paga em dinheiro, não podendo no caso de pagamentos realizados in natura ser deduzidos da
base de cálculo do IR. As únicas duas exceções expressamente previstas na legislação seriam os
valores pagos a título de despesas médicas e educação dos alimentandos.
Deste modo, entendo correta a impossibilidade de dedução do valor de R$
6.870,82.
Já o valor de R$ 7.730,86 merece ser restabelecido. Como já salientado, é referente
à quantia descontada em folha de pagamento em virtude de sua rescisão de contrato de trabalho.
No documento constou expressamente que a retenção foi feita a título de pensão alimentícia em
cumprimento ao acordo de separação homologado em Juízo.
Desse modo, deve ser restabelecido o valor glosado de R$ 7.730,86 que foi
inicialmente glosado pelo Fisco.
Quanto a glosa de despesas médicas foi assim decidido na primeira instância:
“Quanto à dedução de despesas médicas, disciplinada pelo art. 80 do RIR/99, o contribuinte
contesta apenas a glosa do pagamento de R$ 981,15 declarado para a CASSI, afirmando tratar-se de
despesa própria.
Não obstante, verifica-se que o comprovante de rendimentos da fonte pagadora Banco do Brasil
(fls. 20 e 21 em duplicidade) indica o valor pleiteado pelo sujeito passivo mas não aponta quem são
os beneficiários do plano de saúde, não cabendo o seu restabelecimento por esta instância
julgadora. Vale lembrar que apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas do contribuinte e de seus dependentes, nos termos do art. 80, §1o, II do RIR/99, e as
despesas médicas de seus alimentandos realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, conforme art. 80, §5o, do RIR/99, o que não pode ser
constatado apenas com os documentos trazidos pelo interessado.”
No que tange aos comprovantes de pagamento das despesas médicas foram
localizados nos autos recibos de fls. 18 que somados totalizam R$ 710,00 e nota fiscal no valor de
R$ 250,00 em que expressamente consta o Recorrente como o tomador dos serviços – fls. 23.
Quanto aos recibos, restou claro que o motivo do seu não reconhecimento foi não
ter constado expressamente o beneficiário.
Como fundamento da decisão valho-me das razões delimitadas pelo Conselheiro
Diogo Cristian Denny no acórdão de no 2002-006.899, por se enquadrar perfeitamente ao caso sub
judice:
“Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a dedução, da base
de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
7
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo exigência legal de
que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de
1995).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só deve ser
obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das respectivas
despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o pagamento é o
real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013, segundo a qual
pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas hipóteses em que
os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou especificam o
beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis
indícios de irregularidade, verbis:
Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS MÉDICAS.
IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e
comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido emitido
em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-se presumir que
esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem constatados
razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser prestada
por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da empresa emissora do
referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil (CPC), art.
332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e § 2o, e Decreto no
3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II e III.” (g.n.).”
Assim, tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência
de discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.
No que tange à nota fiscal, importante salientar que para esse valor não foi
apresentado simples recibo emitido pelo prestador de serviços médicos, mas sim NOTA FISCAL
dos serviços por meio da qual é possível se identificar quem foi o tomador dos serviços: o
recorrente.
No direito o que se presume é a boa-fé das operações, para que as notas fiscais
apresentadas fossem desconsideradas pela fiscalização seria necessário que, no mínimo, fossem
consideradas inidôneas – o que não é o caso dos autos.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
8
Não se desconhece a súmula 180 do CARF, segundo a qual “para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de
exigência de elementos comprobatórios adicionais”.
Ocorre que, como já salientado nesse caso não foi apresentado simples recibo
emitido pelo profissional, mas sim nota fiscal. Tal fato e ainda me parece suficiente para o
restabelecimento dos valores glosados, isso porque é inequívoco que os serviços foram
efetivamente realizados, o que vai ao encontro do delimitado na sumula 180 do CARF, que deixa
claro a possibilidade de se exigir elementos comprobatórios adicionais, que não se resumem
apenas a comprovantes de pagamento, uma vez que o pagamento pode sim ser realizado em
espécie.
A comprovação do pagamento é exigida para que o Fisco tenha elementos
suficientes para concluir que a prestação dos serviços foi realizada, o que é absolutamente
legítimo, mas não é razoável que essa seja a única prova a ser validada.
Em outras ocasiões já me posicionei no sentido de manter a glosa de despesas
médicas quando apenas recibos emitidos pelos prestadores foram apresentados e a fiscalização
entendeu pela necessidade de comprovação do efetivo pagamento, mas no caso em tela não seria
o caso de aplicar esse entendimento uma vez que não se trata de recibo, mas sim de nota fiscal.
Desse modo, não vejo outra possibilidade senão desconsiderar a glosa realizada
pela fiscalização.
Trago ainda, como reforço argumentativo, voto vencedor proferido no acórdão de
no 2102-003.403 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA no mesmo sentido do meu
entendimento:
“A divergência suscitada entre o RELATOR e o REDATOR DESIGNADO, restringe-se a
admissibilidade das notas fiscais juntadas nos autos que perfazem o valor de R$ 19.687,70 como
provas suficientes das despesas médicas aptas a dedução do IRPF.
Por se tratar de documento oficial apto a registrar legalmente uma transação comercial a nota
fiscal possui validade jurídica por si só, o que justifica a sua aceitação como prova da despesa
realizada, existindo, neste ponto, uma forte distinção em relação aos recibos emitidos por
particulares . Neste sentido tem-se antecedentes deste Conselho, negrito meu:
Número do processo: 11080.730907/2013-01
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda
Seção Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Mar 16 00:00:00 UTC 2017
Data da publicação: Tue May 02 00:00:00 UTC 2017
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2011 DEDUÇÃO.
DESPESAS MÉDICAS. ÔNUS FINANCEIRO SUPORTADO PELO CONTRIBUINTE. REQUISITO LEGAL.
DMED. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto de Renda condiciona a
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
9
dedutibilidade das despesas médicas à comprovação da assunção do ônus financeiro pelo
contribuinte. Comprovado documentalmente que o contribuinte suportou o ônus financeiro das
despesas médicas declaradas na sua DIRPF, é legal sua dedução. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
NOTAS FISCAIS EMITIDAS POR SERVIÇOS PRESTADOS AO CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DO NOME DO
BENEFICIÁRIO. VALORES RAZOÁVEIS AOS TRATAMENTOS. DEDUTIBILIDADE. A legislação do Imposto
de Renda determina que as despesas médicas declaradas pelo contribuinte para fins de dedução
do imposto devem ser comprovadas por meio de documentos hábeis e idôneos, podendo a
autoridade fiscal exigir que o contribuinte apresente documentos que demonstrem a prestação dos
serviços e o efetivo desembolso dos valores declarados. No entanto, no caso de nota fiscal emitida
em valores razoáveis para justificarem consultas médicas prestadas, mas sem a indicação do
beneficiário do serviço médico, a autoridade administrativa poderá presumir ser este o próprio
contribuinte, exceto quando forem constatados razoáveis indícios de irregularidades. Aplicação da
Solução de Consulta Interna COSIT no 23, de 30/08/2013 Número da decisão: 2201-003.547
Número do processo: 11516.722011/2016-26
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 25 00:00:00 UTC 2022 Data da publicação: Thu Mar 30 00:00:00 UTC
2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano calendário: 2014
EMENTA DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA COMPROVAÇÃO DO
RESPECTIVO PAGAMENTO COM A APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
EXPRESSA NA NOTA FISCAL ACERCA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. EXIGÊNCIA DE
RECIBO. DESNECESSIDADE. RESTABELECIMENTO DO DIREITO PLEITEADO. Ausentes outros
obstáculos, a mera circunstância de o sujeito passivo ter apresentado notas fiscais à comprovação
das despesas médicas cuja dedução é pleiteada mostra-se insuficiente a fundamentar a glosa, na
medida em que (a) tal documento firma forte presunção da exigibilidade e da quitação da
obrigação contratual (dada a constituição de crédito tributário e a submissão à fiscalização
tributária), e porquanto, a fortiori, (b) um documento formal, parte constitutiva do crédito
tributário, submetido ao controle fiscal pode ser vicário de um simples recibo, documento sem
forma rigorosa, emitido pelo particular e inicialmente alheio à fiscalização tributária. NOTA FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DO
PACIENTE.
INSUFICIÊNCIA
PARA
MOTIVAR
A
GLOSA.
RESTABELECIMENTO DA DEDUÇÃO PLEITEADA. Ausentes outros obstáculos, a isolada falta de
indicação do paciente na nota fiscal é insuficiente para motivar a glosa da dedução pleiteada,
sempre que for possível inferir a identidade entre fonte pagadora e beneficiário do tratamento.
Número da decisão: 2001-005.149
Número do processo:13830.720850/2016-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Jan 29 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013 DESPESAS
MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE
JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.765 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10540.721482/2013-12
10
probante como comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa
por recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar
sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do
documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos documentos os
torna válidos para comprovar as despesas médicas incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO
MÉDICO. Notas fiscais com identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado.
Comprovação realizada.
Número da decisão:2001-000.204
Portanto, verifica-se que o simples fato de a comprovação do pagamento das despesas ocorrer
pela apresentação de notas fiscais é insuficiente para motivar a glosa e, portanto, as deduções
devem ser restabelecidas
Em outras palavras, a apresentação de Notas Fiscais, sem quaisquer indícios de fraude ou burlar,
que preencha todos os requisitos legais, atende à exigência de comprovação das despesas médicas
por parte da fiscalização.”
Assim, entendo que também devem ser restabelecidas as glosas de despesas
médicas no valor exato constante nos recibos e nota fiscal, qual seja, a importância de R$ 960,00
(novecentos e sessenta reais).

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PROVIMENTO PARCIAL para
restabelecer a glosa de valores relacionados a dedução de pensão alimentícia no valor de R$
7.730,86 (sete mil setecentos e trinta reais e oitenta e seis centavos) e de despesas médicas no
importe de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 160
DF CARF MF
Original